Tribunal: TJSP
Processo: 1020068-69.2019.8.26.0007
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Walter Barone
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. V. Acórdão que, por votação unânime, conheceu de parte do recurso da autora e, na parte conhecida, deu-lhe provimento parcial. Irresignação da parte embargante quanto à ausência de menção quanto a sua gratuidade. Cabimento. Omissão configurada. Acolhimento dos embargos para ressalvar a gratuidade da parte embargante. Embargos acolhidos, sem efeito modificativo.